Tribunal: TJDFT
Processo: 0745856-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS INSUFICIENTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DA ACUSAÇÃO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interpostos pela Acusação contra sentença que absolveu o réu do crime de tráfico privilegiado de drogas (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para condenar o réu pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação penal exige um conjunto probatório robusto e coeso, capaz de gerar certeza acima de qualquer dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do delito.
4. O depoimento de agentes policiais, embora dotado de fé pública, necessita de confirmação por outros elementos probatórios independentes quando infirmado pela negativa de autoria do réu e pela ausência de apreensão de qualquer item ilícito em sua posse direta.
5. A apreensão de entorpecentes em via pública, em local de conhecida traficância, não configura, em regra, a posse pelo indivíduo que se encontra nas proximidades.
6. A ausência de apreensão de petrechos típicos da traficância (como balanças, dinheiro trocado ou anotações) e a não visualização de atos de mercancia fragilizam a imputação do art. 33 da Lei 11.343/06, impondo-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.